Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVISÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, elevar a pena total para 28 (vinte e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II - Questão em exame:
2. A questão em exame cinge-se em analisar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes imputados, em substituição à aplicação do concurso formal impróprio, que foi reconhecido por este Tribunal de Justiça.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. Embora os dois crimes tenham sido cometidos mediante uma única ação, o acusado possuía desígnios autônomos, motivo pelo qual se configura o concurso formal impróprio de crimes, devendo ser somadas as penas aplicadas ao agente, nos termos do artigo 70, “in fine”, do Código Penal.
IV - Dispositivo:
5. Revisão Criminal julgada improcedente.